Tribunal: STF
Processo: ARE 1517797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário. Execução Fiscal. Agravo contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição e de decadência do crédito.



    1. De acordo com a jurisprudência, inexistindo a realização do pagamento antecipado do tributo sujeito a lançamento por homologação, há incidência do art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional, contando-se o prazo de decadência a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.



    2. Conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de dívida não pode reavivar crédito tributário já extinto [REsp. 1.355.947-SP, min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12 de junho de 2013].



    3. No caso, decaíram os créditos com vencimentos até 1994, não tendo sido atingidos pela decadência aqueles créditos com vencimentos a partir de 1995, tendo como termo inicial da prescrição o primeiro dia do exercício de 1996, vez que se encerrou o lapso decadencial quinquenal após fevereiro de 2000, momento da constituição do crédito por meio de confissão de dívida.



    4. No que se refere à prescrição, o art. 174, do Código Tributário Nacional, mesmo na redação anterior à Lei Complementar 118/05, deve ser interpretado em conjunto com o art. 219, 81º, do Código de Processo Civil, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, representativo da controvérsia, se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição, salvo se a demora na citação for imputável exclusivamente ao Fisco.



    5. No tocante à prescrição dos créditos não atingidos pela decadência, há demora do Judiciário, aplicando-se a Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo demora atribuível exclusivamente ao Fisco, retroagindo à data de ajuizamento da ação a citação do sócio, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.



    6. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.222.444/RS, julgado no rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil, pacificou a orientação de que a configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente.



    7. Afasta-se a prescrição, ante inexistência de inércia da exequente que, inclusive, diligenciou, desde 01 de junho de 2007, f. 53-54, diversas vezes para citação dos corresponsáveis, f. 65, 71, o que foi deferido, em 16 de janeiro de 2009, f. 78, sendo citado, por hora certa, outro corresponsável, conforme certidão em 09 de junho de 2010, f. 88.



    8. Parcial provimento do agravo para reconhecer que foram fulminados pelo lapso decadencial os créditos com vencimentos até 1994; prejudicado o agravo regimental.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente